Tribunal: STF
Processo: ARE 1343037
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - REGISTRO DE ENTIDADE SINDICAL — COMPETÊNCIA — AGENTE ADMINISTRATIVO — SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO — INSTRUÇÃO NORMATIVA MTb/N° 01/97. 



    1. "A partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 45/04, a competência para processar e julgar ações em que se questiona a cobrança da contribuição sindical rural patronal é da Justiça do Trabalho, salvo se já houver sido proferida sentença na Justiça Comum, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal respectivo" (CC ri° 56.861/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, acórdão ainda não publicado). A competência, portanto, é desta Corte para o julgamento desta apelação. Agravo regimental prejudicado com a reconsideração deste relatar.



     2. Cabe ao Ministério do Trabalho a atribuição de registro sindical. 



    3. O vício imputado ao ato administrativo impugnado (incompetência do agente) praticado resultou sanado pela Instrução Normativa MTb/N° 01/97, de 17 jul. 97, que delegou competência ‘ao Secretário de Relações do Trabalho para praticar todos os atos relativos ao registro sindical’(art. 12). 



    4. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos pelo reocorrente foram parcialmente acolhidos. Eis a ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO A PONTO DA SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA NO ACÓRDÃO. 



    1 - Com efeito, o acórdão nada falou sobre a litispendência parcial que a sentença reconheceu relativamente a causas que tramitaram na Justiça Estadual do Paraná. Ocorre que o mesmo acórdão embargado foi explícito em manter a sentença "em todos os seus fundamentos e conclusões", a par de outros lançados no voto de fls. 911/913. 



    2 - Embargos acolhidos para incorporar ao acórdão os fundamentos lançados sob os itens 3 a 6 da sentença de fls. 751/753.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 8º, II; e 93, IX, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem assentou a inexistência de óbice ao deferimento do registro de entidade sindical. Dissentir deste entendimento pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator